Tribunal: TJES
Processo: 5000451-74.2024.8.08.0009
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Defeito, nulidade ou anulação; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000451-74.2024.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: ITALO SOUZA TOREZANI e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO ADESIVO – JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ENUNCIADO 88 FONAJE – NÃO CONHECIMENTO. RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO COM FUNÇÃO DE APROXIMAÇÃO – COMPRAS NÃO RECONHECIDAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL E MORAL – CONFIGURAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSO INOMINADO

Conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por ITALO SOUZA TOREZANI em face de BANCO INTER S.A., narrou a parte autora ter suportado o registro de compras que não realizou, efetuadas mediante utilização da função de aproximação do cartão.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

3. Dispositivo.

Diante dessas considerações, CONFIRMO a tutela de urgência deferida no ID 44056388 e, com alicerce no artigo 487, inciso I do CPC JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:

1)

determinar que a parte ré se abstenha de fazer as insistentes ligações de cobrança ao autor no número telefônico (27) 9642-0997, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cobrança realizada;

2)

condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, arbitrado nesta data, acrescido dos seguintes consectários legais:

Juros de Mora (Período entre a citação e o arbitramento): No período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ);

Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento): A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Irresignada a ré interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. Sentença.

A ré interpôs recurso adesivo.

A parte autora deixou de apresentar contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

RECURSO ADESIVO - BANCO INTER S.A.

N
o âmbito do Sistema dos Juizados Especiais Cíveis, não se admite a interposição de recurso adesivo, por se tratar de medida processual não prevista na Lei nº 9.099/95, além de incompatível ao mandamento de celeridade do art. 2º da Lei nº 9.099/95.

É o que dispõe, aliás, o Enunciado nº 88 do FONAJE,
in verbis
:

ENUNCIADO 88
– Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal (
XV Encontro
– Florianópolis/SC).

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência pacífica desta eg. 1ª Turma Recursal, confira-se:
Recurso Inominado nº 0010734-16.2019.8.08.0173, Órgão julgador: 1ª TURMA RECURSAL; Relator: PAULO ABIGUENEM ABIB, Data da publicação: 28/08/2019; Recurso Inominado nº 0016852-47.2015.8.08.0173, Relator: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: 1ª TURMA RECURSAL, Data da publicação: 08/03/2017.

Do exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado Adesivo interposto por
BANCO INTER S.A.
, motivo pelo qual o condeno ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da condenação
(art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

RECURSO INOMINADO - BANCO INTER S.A.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

Aplicam-se, na espécie, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez caracterizada a relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da referida legislação, diante da presença das figuras do consumidor e do fornecedor nos polos da relação jurídica material submetida à apreciação.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da requerida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Do compulsar dos autos verifico que o Recorrente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil, tendo em vista que o ora recorrente nem mesmo demonstra que o ora recorrido teria fornecido sua senha a terceiros ou quais técnicas e meios de segurança a instituição financeira teria aplicado para evitar a ocorrência do referido golpe.

Neste sentido é a jurisprudência:

Movimentações indevidas em cartão de crédito realizadas por terceiros. Autora que declara ter recebido ligação da operadora do cartão de crédito quando estava no trabalho na cidade de São Paulo a respeito de utilização, naquele momento (por aproximação), do cartão de crédito na cidade de Poá, tendo dito que não e sequer sabia que o mesmo funcionava por aproximação, já que sempre o usou com senha numérica de quatro dígitos. Negativa de estorno indevida. Ausência de qualquer elemento probatório impeditivo do direito da autora que infirmasse seu verossímil relato. Acesso ao sistema do cartão de crédito da consumidora mediante fraude Fortuito interno que se caracteriza pela possibilidade do criminoso se passar pelo cliente e efetuar as movimentações, que associado ao risco da atividade, o que impõe a responsabilização do banco pelo ressarcimento. Súmula 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e artigo 14, § 3º, da Lei nº 8.078/90. Pretensão de indenização formulada somente no recurso. Impossibilidade. Pleito que sequer pode ser analisado pela ausência de pedido na petição inicial. Sentença de improcedência readequada. Recurso autoral dado provimento para o fim de declarar a inexigibilidade dos débitos objetos do litígio e de todos e quaisquer encargos oriundos dos mesmos. (TJ-SP - RI: 00055161120228260008 São Paulo, Relator: José Luiz de Jesus Vieira, Data de Julgamento: 29/05/2023, 4ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 29/05/2023)

COMPRAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADAS POR FRAUDADROES – RISCO DA ATIVIDADE – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – TRANSAÇÕES REALIZADAS EM CIDADES DIVERSAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO DE VALORES – CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA. (TJ-SP - RI: 10071336320218260609 SP 1007133-63.2021.8.26.0609, Relator: Patricia de Assis Ferreira Braguini, Data de Julgamento: 09/01/2023, 2ª Turma Cível, Criminal e Fazenda - Itapecerica da Serra, Data de Publicação: 09/01/2023)

Assim, coaduno com as razões exaradas pelo juízo de primeiro grau, eis que restou evidenciada a falha da prestação de serviços, recaindo a parte recorrente a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor.

Ademais, quanto ao dano de natureza extrapatrimonial, admite-se a responsabilidade objetiva da fornecedora, já reconhecida na espécie.

Assim, a ocorrência do dano e a existência do nexo de causalidade entre o fato e o prejuízo impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, VI, e arts. 12 a 25). Portanto, como demonstrado supra, há evidente dano causado ao consumidor (cobrança indevida por compra não realizada).

Por conseguinte, no que se refere ao valor fixado a título de indenização por danos morais, em síntese, a parte recorrente fundamenta suas razões recursais para redução da extensão do dano, no caráter educativo e compensatório da medida. Não obstante a irresignação da parte recorrente, não vislumbro razões para reforma.

Como se explica, a falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (cobrança por compra não realizada), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Quanto ao valor da indenização, conforme entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, sua modificação em sede recursal somente se justifica quando fixado de forma irrisória ou manifestamente excessiva, o que não vislumbro no caso concreto.

A
ssim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Do exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado Adesivo interposto por
BANCO INTER
, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)